Tribunal: TJMT
Processo: 0003773-09.2007.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003773-09.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (APELANTE), RUY RIBEIRO - CPF: 001.778.067-53 (ADVOGADO), COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0001-86 (APELADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), DAVI KOEHLER - CPF: 571.246.980-49 (APELADO), LUCIANA DAS MERCES KOEHLER - CPF: 141.288.408-07 (APELADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ARGUIÇÃO DE ENTREGA DE
C
PRs
COMO PAGAMENTO –
EFICÁCIA
APENAS PARA OS ENDOSSOS TRANSLATIVOS
POSTERIORES
– TRANSMISSÃO
DA TITULARIDADE DO CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE

– JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO –
VIABILIDADE
– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA
–

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Cédula de Produto Rural é regida
pela
Lei 8.929/1994
e se sujeita, no que couber, às
normas do
Direito C
ambial.
O inciso I
do
art. 10
dessa
Lei autoriza
seu
endosso completo
e o
inciso II isenta o endossante da responsabilidade pela entrega do produto, respondendo
apenas
pela obrigação.

O endossante transfere a titularidade do crédito e, consequentemente, os direitos dele decorrentes; o endossatário passa a ser titular e credor
da CPR e deve adotar todas as providências necessárias para o recebimento da quantia nela indicada.

Admite-se a revisão dos juros remuneratórios quando evidenciado
o
excesso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reconhecer o endosso translativo
das
CPR
s
n. 34/253 (25 mil sacas de soja), 11/277-06 (6.655 sacas de soja) e 10/
277-06 (18.345 sacas de soja)
da
embargante
/apelada
Comercial Agrícola Produtiva Ltda.
em favor da embargada
/apelante
como forma de amortização do débito exequendo, bem como limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado e autorizar a capitalização de juros em periodicidade inferior
à
anual, desde que pactuada, a ser aferid
a
em liquidação de sentença pelo procedimento comum, com condenação da embargada
às
custas e
aos
honorários advocatícios
de
10
%
sobre o valor da causa.

A apelante
pleiteia
inicialmente a suspensão d
a lide
para regularização da representação
processual da apelada
Comercial Agrícola
visto que encerrou as
atividades.

Aduz que as partes celebraram Confissão de D
ívida com cláusula de garantias pessoais e reais, e que posteriormente fo
i exigida

da apelada mais uma garantia e
esta
lhe
entregou diversas
CPRs
.

Sustenta que, n
o entanto,
o juízo de origem consignou equivocadamente
que foram recebidas como forma de adimplemento do débito
,
sendo que na verdade
representa
m
promessa futura de liquidez.
Acrescenta que
a perícia concluiu pela ausência de
prova
da entrega de produtos
referentes às
CPRs
dadas em garantia.

Sobre os juros,
argui
que “
a alegação de que ao preço real da mercadoria, agregavam-se juros e encargos financeiros, resultando da soma o valor faturado nunca ficou provado nos autos. A prova pericial mencionou que nas Faturas havia previsão de encargos no caso de mora, mas em nenhum momento apontou a existência deles ou de sobrepreço como, inclusive, a própria sentença anotou: “Nas notas fiscais há estipulação de encargos financeiros, sem, no entanto, mencionar o prazo a
que se referem em” (
deve ser nem) a forma de cálculo
.
”
.

Contra
rrazões no ID.
n.
129004316.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre
esclarecer inicialmente que
o julgamento da
referida Apelação
foi
em 31
-8-
2022. Considera
n
do
-se o

trâ
nsito em julgado, a a
pelada
Comercial Agrícola
ingressou em 23-9-2022 com Cumprimento de Sentença dos honorários devidos nestes Embargos à Execução, mas em autos apartados, que receberam o n. 1009906-25.2022.8.11.0040.

Com o bloqueio das suas contas, a embargada
/apelante
compareceu naquela lide e arguiu a nulidade dos atos realizados nestes Embargos à Execução após o óbito do seu advogado em 2-7-2022 e em consequência do Cumprimento de Sentença.

A Exceção de
Pré
-Executividade foi acolhida em 11-1-2023 para “
reconhecer a nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito do Procurador Ruy Ribeiro, ocorrido em 02/07/2022 e, via de consequência, julgo extinto o presente cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial apto a fundamentá-lo”.
(ID.
177387671).

Essa situação foi informada nest
a demanda
, recebid
a
como Embargos de Declaração, providos para declarar inexistentes todos os atos processuais
praticados a partir de 2-7-2022
e determinar que a Apelação com ID. 129004316 seja novamente incluída em pauta para julgamento.

Diante disso, passo
à análise da
Apelação.

A
apelante suscita a necessidade de regularização da representação processual da empresa apelada
, contudo demonstra
apenas a inatividade e não o
seu
encerramento
;
assim,
por ora
não se pode cogitar em
sucessão
pelos sócios. Ademai
s, estes também figuram na lide
e
têm seus interesses defendidos pelo
mesmo advogado; logo, a
defesa
das
partes
não fica prejudicada
.

As p
artes celebraram em 31
-8-
2006 Contrato de Confissão de Dívida de R$
5.018.163,91, a ser adimplido
em duas prestações
,
com vencimentos em 30
-
11
-
2006 (R$3.578.725,87) e
2-
5
-
2007 (R$
1.439.438,04).

N
a
quela oportunidade convencionaram
a manutenção de garantias pessoais (fianças
de Davi
Koeher
e Odair
Tiritan
e suas esposas) e reais (hipotecas de imóveis ru
rais, matrículas 14607 e 14563 d
o CRI de Marcelândia).

Diante do suposto inadimplemento, a apelante ajuizou em maio de 2007 Execução de Título Extrajudicial
contra a
apelada,
em que destaca
pagamentos parciais e
saldo residual de R$
3.634.260,88
,
e
na inicial
afirma
que recebeu
em garantia
6 Cédulas de Produto Rural (
5 emitidas por Odair
Tiritan
e 1 por
Anildo
Paulo Koehler, com vencimentos entre 30
-3-
2005, 25
-3-
2007 e 15
-3-
2007).

Os apelados
opuseram

Embargos à Execuç
ão
em que aduzem
que der
am em pagamento 5
CPR
s
por endosso translativo, os quais totaliz
avam 227.500 sacas de soja, qui
tando integralmente o débito.

Durante a instrução processual fora
m
produzidas prova
s
pericial e testemunhal,
concluindo a sentença pela parcial procedência da Ação para determinar

a
amortização d
a dívida da
s
CPR
s
n. 34/253 (25 mil sacas de soja), 11/277-06 (6.655 sacas de soja) e 10/277-06 (18.345 sacas de soja),
a
redução dos juros à média de mercado e
a incidência da
capitalização
dos juros
, se pactuada,
tudo
a ser apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum.

A
apelante questiona a
natureza do recebimento das
CPRs
,
se constitu
iu
pagamento ou mera garantia adicional, bem como

os
juros remuneratórios
aplicados
.

A Cédula de Produto Rural é regida
pela
Lei 8.929/1994

e se sujeita, no que couber, às
normas do Direito C
ambial
.

O art. 10, I
e II
,

da referida Lei
,

autoriza
seu
endosso completo
.

Conforme ensina

Rubens Requião, “
O endosso translativo, é espécie de endosso próprio e pleno, é o ato cambiário mediante o qual "o endossador transfere ao endossatário o título e, em consequência, os direitos nele incorporados
"
.
(
Curso de direito comercial. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010, p.
492).

Ou seja,
o endossante

transfere
a titularidade
do crédito
e
,
consequentemente
,
os
direitos
dele decorrentes
; o
endossatário
passa
a ser titular e credor da CPR
e deve
adotar todas as providências necessárias para o recebimento
da quantia
nela
indicada
.

A doutrina e
a
jurisprudência admitem o endosso-caução ou pignoratício, o qual Tarcísio Teixeira conceitua como
“
quando o título é dado como garantia,

como em caso de penhor (por ser o título considerado um bem móvel, pode ser

penhorado). Nessa hipótese, não se transfere a titularidade definitiva do crédito ao

endossatário, salvo se não cumprir a obrigaçã
o garantida

(LU, art. 19
)
”
.
(Di
reito empresarial sistematizado:
doutrina, jurisprudência e prática
.
5. ed. – São
Paulo
: Saraiva, 2016
, p. 20
1).

Das cinco
CPRs
anexadas, o
juízo
a quo

considerou que
só

3 foram dadas como pagamento,
quais sejam
:

CPR
34/253 – emitente Odair
Tiritan
,
obrigação de entrega de
25 mil sacas, vencimento
em
25
-
3
-
2006
,
endosso em 21
-11-
2005
(
ID.
129004313
, p
ág. 134)
.

COR
11/27706
, emitente Odair
Tiritan
,
obrigação de entrega de
6.655 sacas, vencimento
em
15
-3-
2007
,
endosso em
4
-9-
2006
(ID.
129004313
, p
ág. 144)
.

CPR 10/27706-
emitente Odair
Tiritan
,
obrigação de entrega de
18.345 sacas, vencimento em 15
-3-
2007, endosso em
4
-9-
2006
(ID.
129004313
, p
ág. 163)
.

Não procede o argumento da apelante de
que as C
édulas foram dadas como simples reforço de garantia
, uma vez que não foi realizado nenhum
aditivo
à Confissão de D
ívida
e
no próprio endosso da CPR
não há ressalva alguma
de que estaria sendo ofertada como caução
,
como

outorga
o art.19 da Lei Uniforme de Genebra. Confira-se:

“
Quando o endosso contém a menção "valor em garantia", "valor em penhor" ou qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração
”
.

É
preciso
observar que
a Confissão de Dívida foi
celebrada
em 31
-
8
-
2006, não sendo crível que a CPR
34/253, endossada anteriormente (21
-11-
2005),
fosse

entregue como adimplemento dess
e débito
.

E
ssa situação ratifica
a
alegação
da
apelada de que a entrega de
CPR
s

posteriormente

teve
a finalidade de quitação e não de mera caução, pois,
se assim
fosse, a
Cédula
34/253 estaria listada na Confissão de Dívida como garantia, o que não ocorreu.

Ainda
que a apelante
afirme
que nenhum produto foi entregue pelos emitentes das
CPRs
que lhe foram endossadas, a partir do endosso
era sua a obrigação de
buscar os meios judiciais com ess
e propósito,
pois era parte legítima para
isso
.

Além do mais,
o inciso II do art. 10 da Lei 8924/94 isenta o endossante da responsabilidade pela entrega do produto
; ele responde tão somente
pela existência da obrigação.

Nas palavras de Lutero de Paiva Pereira, “
A Lei tornou o endossante inatingível, no que respeita à obrigação de entregar o bem prometido na cártula pelo emitente. Mas, como a CPR materializa, na essência, um contrato de compra e venda, o endossante responde pela existência da obrigação contida no título. Este preceito afasta qualquer eventual pretensão creditícia do endossatário de buscar constranger o endossante a realizar a entrega do bem prometido pelo emitente na Cédula, visto que o endossante responde somente pela existência da obrigação
”
.
(
Comentários à Cédula de Produto Rural. 2 ed. Curitiba, Juruá, 2004,
págs.

87
e
88)
.

Ou seja, não há como impor ao endossante nenhum
ônus,
mas

apenas ao emitente do título.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - CPR - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - ENDOSSO DE CÉDULAS DE PRODUTOR RURAL - NATUREZA DO ENDOSSO - TRANSLATIVO - CANCELAMENTO PARCIAL DE ENDOSSOS - PARCIAL PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Comprovado que os endossos de Cédulas Rurais transferiram a titularidade do crédito para a endossatária, de rigor reconhecer o pagamento, ainda que parcial do débito a título de abatimento do valor cobrado
”
.

(
TJMT,
N.U 0004981-62.2006.8.11.0040,
julgamento em
6
-
12
-
2017, DJE
de
11
-12-
2017)
.

A apelante
diz
ainda
que não são abusivos os
juros remuneratórios
, já
que
a a
pelada

ressaltou
na inicial que diversas notas fiscais tiveram o valor da compra e venda alterados com inclusão
de juros usurários, d
enominados encargos financeiros, que
,
somados ao preço das mercadorias
,
se tornaram
o valor da fatura.

A esse respeito
,
a
perícia
apurou
que
“
n
as notas fiscais há estipulação de encargos financeiros, sem, no entanto,

mencionar o prazo a que se referem nem a forma de cálculo
”
(ID
.
129004315
, p
ág. 128).

Ess
e valor tem que seguir a perícia que informou os juros aplicados
.
Todavia, em vista do longo
prazo
de tramitação destes autos, impõe-se a manutenção da
sentença para que em

fase de
cálculos
sejam
analisadas todas as notas fiscais que
deram origem à C
onfissão
de Dívida. Se houver
cobrança de juros excessivos, serão minorados
à média de mercado
; se não, o valor não
será alterado.

Sobre a sucumbência,
deve ser redimensionada pois
a apelada
postulou na inicial

a
declaração de
quitação da dívida
,
o reconhecimento da incidência de
juros remunerat
órios
e

a
exclusão da capitalização de juros
,

porém
foi
vencida
parcialmente em dois desses pedidos
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

somente
para excluir a CPR
34/253 como adimplemento parcial da Confissão de Dívida objeto da Execução. Em razão da sucumbência recíproca
, a apelante e a apelada
Comercial Agrícola
deverão arcar, cada uma, com
50%
desse ônus. Mantenho o
s honorários advocatícios conforme arbitrados
na
origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024